Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0734022-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0715799-79.2024.8.07.0018, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. A agravante afirma que é idosa (com mais de 80 anos de idade) e encontra-se internada na enfermaria da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Samambaia desde 04/08/2024, após ter sofrido um infarto. Informa que, conforme consta no relatório médico acostado aos autos, foi submetida, em 07/08/2024, a um procedimento cirúrgico de cateterismo no ICE, devido à doença coronariana grave. Aduz que após o procedimento, em desacordo com a recomendação médica, foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia, onde permanece até o momento, aguardando a disponibilização de um leito de UTI para receber o tratamento adequado. Sustenta que seu estado de saúde é grave, precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Alega que, apesar do deferimento parcial do pedido, não foi fixado prazo para o cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte agravante. Defende que o Poder Judiciário não pode proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a tutela antecipada corre o risco de se tornar ineficaz, frustrando a expectativa legítima da paciente de obter o tratamento médico urgente. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, na ausência de vagas, em hospital da rede privada. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado no relatório médico de ID 62951427. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano em caso de demora na internação da paciente em UTI. Ressalto que o dado constante no documento de ID 62951428, refere-se ao agendamento de exame solicitado pela UPA – SAMAMBAIA, descrito como “ecodoppler de carótidas”, a ser realizado no dia 28/8/2024, no Hospital Universitário de Brasília - HUB. Assim, o documento apresentado não se refere à agendamento de cumprimento da decisão judicial, tal qual constante na petição de agravo. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 15/08/2024, às 19h24, na qual constou força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida e a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada no dia 15/08/2024, às 20h44 (ID 207784465 dos autos de origem). Em que pese não constar resposta até o momento, não sendo possível a análise quanto à inclusão e a situação da autora em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), resta comprovado nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde da paciente. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação da agravante, NO PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida da recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor da UPA de Samambaia, onde a agravante se encontra internada, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Oficie-se ao Ministério Público, remetendo-se cópia, para análise quanto ao ocorrido referente à remoção da paciente após procedimento cirúrgico para UPA. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora